Tribunal: TJPA
Processo: 0000753-23.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000753-23.2015.8.14.0015

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO DA SILVA MOURAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Servidor Público. Contrato De Mútuo Na Modalidade Consignado. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Com Danos Morais. Cobrança Indevida Após A Novação Do Contrato. Danos Morais Procedentes. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I-Caso em exame

1-Apelação Cível
em razão de sentença que julgou procedente o pedido da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais ajuizada pelo Apelado.

II-Questão em discussão

2-O cerne da demanda cinge-se em verificar a alegação do consumidor que apesar de ter repactuado sua dívida, a instituição financeira insistiu em cobrar o valor objeto do contrato, bem como, em verificar a alegação da instituição financeira Apelante de inexistência de ato ilícito e, caso mantida a condenação, a redução do valor fixado.

III-
Razões de decidir

3-No caso, o consumidor logrou desincumbir-se do ônus de demonstrar a repactuação da dívida, mediante a celebração de novo contrato, de forma a ocorrer a novação da dívida.

4-Desta forma, a conduta da instituição financeira de insistir na cobrança da contratação anterior, mesmo tendo conhecimento de que o consumidor vinha pagando normalmente suas obrigações mediante a novação constitui ato ilícito.

5-É cediço que em casos como o dos autos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, é ônus da instituição financeira provar a culpa de terceiro, que deu ensejo à negativação do nome do consumidor, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes, ônus do qual não se desincumbiu.

6-
Valor do Dano Moral.
No caso concreto, mostra-se adequada a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, impondo-se a manutenção do montante indenizatório arbitrado na sentença de primeiro grau, pois condizente com casos análogos já julgados por este E. Tribunal.

IV-
Dispositivo

14-Apelação

conhecida e não provida. Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento definitivo do recurso.

______________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 373, II

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Apelação Cível 1.0517.13.001463-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2016, publicação da súmula em 30/03/2016 ; TJMG - Apelação Cível 1.0439.15.007376-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2016, publicação da súmula em 29/03/2016 ; TJPA, Ap Cível nº 0800113-63.2019.8.14.0009, 6553316, 6553316, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado, J. 2021-09-21, Pub. 29.09.2021 ; TJPA, 6452065, 6452065, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, J. 14/09/2021, Pub. 2021-09-21

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

DESEMBARGADORA RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BMG S S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos morais ajuizada por ANTONIO DA SILVA MOURÃO.

Narra a inicial que o autor é servidor público e firmou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, solicitando, posteriormente, um refinanciamento da dívida. Por meio do novo contrato de empréstimo consignado, o requerente receberia a importância equivalente a R$5.528,09 e os descontos passariam a incidir no valor correspondente a R$216,80.

Aduz que, apesar de verificar mensalmente o desconto do empréstimo em seus proventos, recebeu uma notificação de débito no montante de R$1.124,80, em meados do mês de novembro do ano de 2014, oriundo de contrato com o banco réu, informando que a ausência de pagamento desta dívida implicaria inscrição do nome do demandante no rol dos maus pagadores.

Requer, portanto, a declaração de inexistência do débito, com a condenação do banco réu à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Deferida tutela de urgência.

O Banco demandado apresentou contestação às fls. 29/53 alegando, em síntese, que o autor firmou contrato de empréstimo consignado com o banco sob o nº 208505085, no valor de R$2.507,33, a serem pagos em 72 parcelas de R$59,20, porém deixou de adimplir com as prestações desde agosto do ano de 2014.

Defende que os descontos não puderam mais ser efetivados em razão do limite da margem consignável do requerente, que seria ultrapassada.

Sustenta, ainda, que a inclusão nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito corresponde a exercício regular de direito do credor, não havendo que se falar em ilegalidade.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, pela improcedência do pedido de repetição do indébito e procedência da declaração de inexistência do débito, bem como condenou o banco ao pagamento de danos morais de R$5.000,00, custas e honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na peça vestibular, de modo a declarar inexistente a dívida cobrada, considerando que já foi devidamente paga pelo autor, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data desta sentença – Súmula nº 362 do STJ, e juros de mora de do STJ.

E, em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC/2015. Diante da sucumbência mínima do autor, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 86, parágrafo único, c/c art. 85, §2º, ambos do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante requer a reforma da sentença apelada.

Defendeu ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença apelada.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes
os requisitos
para sua
admissibilidade
, recebo o presente recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

O cerne da demanda cinge-se a alegação do consumidor que apesar de ter repactuado sua dívida, a instituição financeira insistiu em cobrar o valor objeto do contrato.

Aduz a instituição financeira apelante a inexistência de ato ilícito e, caso mantida a condenação, a redução do valor fixado.

Como cediço, é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No caso, o consumidor logrou desincumbir-se do ônus de demonstrar a repactuação da dívida, mediante a celebração de novo contrato, de forma a ocorrer a novação da dívida.

Desta forma, a conduta da instituição financeira de insistir na cobrança da contratação anterior, mesmo tendo conhecimento de que o consumidor vinha pagando normalmente suas obrigações mediante a novação constitui ato ilícito.

É cediço que em casos como o dos autos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, é ônus da instituição financeira provar a culpa de terceiro, que deu ensejo à negativação do nome do consumidor, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes.

A respeito do ônus da prova, os Tribunais pátrios já tiveram oportunidade de decidir:

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO INEXISTÊNCIA DÉBITO - ÔNUS DA PROVA DO RÉU - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - LIAME E DÉBITO COMPROVADOS - PEDIDO IMPROCEDENTE - Quando o Autor alega a inexistência de débito que gera a inserção em cadastro de inadimplentes, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus prova acerca da existência do inadimplemento.- De outro norte, comprovado nos autos o liame entre as partes, bem como, a existência do débito, não há que se falar em dano moral, pois a negativação foi realizada em face do exercício regular do direito. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.008841-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2012, publicação da súmula em 05/09/2012)

Neste contexto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia, especificamente demonstrar a culpa de terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE - SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - APLICAÇÃO DO CDC - CONSUMIDOR EQUIPARADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO DO VALOR - RAZOABILIDADE. - Restando devidamente comprovada nos autos fraude realizada por terceira pessoa, que efetuou contratação em nome do autor, deve a pessoa jurídica ser responsabilizada pelos prejuízos causados, em razão da sua atividade, já que esse é o risco do negócio. - A reparação por danos morais, ao mesmo tempo em que não deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, também não pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0517.13.001463-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2016, publicação da súmula em 30/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA FALECIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AÇÃO PROPOSTA POR FILHO - LEGITIMIDADE RECONHECIDA - ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR - DIMINUIÇÃO - NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR A 13 SALÁRIOS MÍNIMOS.

- Nos termos do art. 12, parágrafo único, do Código Civil, tem legitimidade para propor a ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais o filho do de cujus. - Diante da negativa de existência da relação jurídica com a parte ré, o ônus da prova é dessa parte, pois caberia a ela fazer prova de que o negócio jurídico existiu, até porque não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa. - A circunstância de que a inscrição originou-se de uma contratação com terceiro não elide a responsabilidade da empresa. - A simples negativação indevida de nome constitui fato bastante para que reste configurado um dano moral passível de ressarcimento. - Quando a negativação indevida de nome decorre de fraude, deve a indenização por dano moral ser fixada em montante equivalente a treze salários mínimos. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.15.007376-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2016, publicação da súmula em 29/03/2016)

Dessa forma, não se vislumbra no presente caso, a presença da invocada excludente da "culpa exclusiva de terceiros", prevista no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos a nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins que se presta, atentando-se acerca da condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que o apelado foi vítima de fraude, desconto indevido e negativação do nome em órgãos de restrição de crédito.

No caso concreto, tenho que adequada a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, impondo-se a manutenção do montante indenizatório arbitrado na sentença de primeiro grau, pois condizente com casos análogos já julgados por este E. Tribunal.

Senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO –QUANTUMINDENIZATÓRIO –
5.000,00
(CINCO MIL REAIS) – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1– Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de aplicação do art. 42 do CDC; a majoração dos danos morais e a fixação do termo inicial dos juros moratório a partir do evento danoso. 2 – (...) 3 – Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorre no patamar requerido pela apelante,
demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares
. 4 – (...). 5 – Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; majorar o quantum indenizatório fixado à título de danos morais para importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, definir a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos. (...)

(Ap Cível nº 0800113-63.2019.8.14.0009, 6553316, 6553316, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-21, Publicado em 2021-09-29 - grifei)

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Quantum indenizatório reduzido para R$
5.000,00
(cinco mil reais) por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (6452065, 6452065, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21 - grifei)

Portanto, o valor fixado a título de danos morais se coaduna com a Jurisprudência deste TJPA, motivo pelo qual referido capítulo da sentença não merece reforma.

Por tais fundamentos, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente os termos da sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025